Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-61.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800898-61.2021.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: HERBERT MEISNER SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. Isenção de Imposto de Renda sobre proventos de pensão. Moléstia grave. Legitimidade passiva. Restituição de valores indevidamente recolhidos. Consectários legais.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por servidor estadual beneficiário de pensão por moléstia grave (neoplasia maligna), pleiteando isenção do imposto de renda sobre os proventos percebidos, bem como a repetição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará e o IGEPPS solidariamente à restituição dos valores e fixando os critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à instância recursal consistem em:

(i) saber se o IGEPPS possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação quanto à restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda incidente sobre pensão por moléstia grave;

(ii) saber se os valores eventualmente já restituídos ao autor pela Receita Federal devem ser compensados com os valores a serem restituídos judicialmente;

(iii) saber quais critérios devem reger a fixação dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IGEPPS é mera entidade arrecadadora do tributo retido na fonte, repassando integralmente os valores ao Estado do Pará, não integrando sua receita própria, nos termos do art. 157, I, da CF/88.

4. Jurisprudência consolidada do STF, STJ e deste Tribunal reconhece a ilegitimidade passiva de autarquias previdenciárias estaduais quanto à repetição de indébito relativo ao IRRF sobre proventos de servidores.

5. A compensação de valores já restituídos administrativamente por ocasião da declaração anual de ajuste do imposto de renda deverá ser aferida na fase de liquidação de sentença.

6. Quanto aos consectários legais, em demandas de natureza administrativa envolvendo servidores públicos, aplicam-se os critérios definidos no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), respeitados os marcos legais e jurisprudenciais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Recurso do IGEPPS provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam e excluir sua condenação à restituição de valores. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido, apenas para determinar que os consectários legais sigam os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Tese de julgamento:

1. "Autarquia previdenciária estadual não possui legitimidade passiva para responder por repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de servidor isento por moléstia grave."

2. "A compensação de valores eventualmente já restituídos pela Receita Federal deve ser aferida em fase de liquidação de sentença, mediante comprovação documental."

3. "Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a condenação devem observar os critérios definidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; CPC, arts. 487, I; 496, I; CTN, art. 161, §1º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 577.516 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, Súmula 447; TJPA, AC 0800236-05.2021.8.14.0005, 2ª TDP, j. 23.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
EM CONHEÇER DOS RECURSOS. DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO IGEPPS E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ E PELO ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com pedido de tutela de urgência nº 0800898-61.2021.8.14.0039 ajuizada por Hebert Meisner Silva Gomes contra

o Estado do Pará e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

Sobreveio sentença (ID Num. 20473811), julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Hebert Meisner Silva Gomes, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a tutela provisória já concedida no agravo de instrumento, para:

a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o autor ao pagamento do Imposto de Renda sobre os proventos de sua pensão, devendo cessar imediatamente a retenção do tributo sobre os proventos do autor;

b) condenar a parte ré, solidariamente, à restituição dos valores deduzidos indevidamente a este título, a partir de 17 de setembro 2020, observando, contudo, a prescrição quinquenal, sobre o qual incidirá a correção monetária desde o pagamento indevido, e juros de mora a contar da data da citação, correspondentes àqueles utilizados na cobrança do tributo pago em atraso, ou, não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados, até 08/12/2021, à taxa de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional e a correção monetária deverá ser feita pelo IGP-DI e; a

partir 09/12/2021, deverá incidir a EC 113/2021, com incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente.

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais serão fixados em fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas pela gratuidade judiciária.”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID Num. 20473915), que não foram acolhidos pelo juízo sentenciante. (ID Num. 20473921).

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação cível (ID Num. 20473922), alegando, a sua ilegitimidade para efetuar o pagamento dos valores retroativos, sob o argumento de que os tributos arrecadados na fonte pertencem, em sua integralidade, ao Estado do Pará, não ficando nada sob a responsabilidade do instituto de previdência, nos termos do art. 157, I, da CF/88.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (ID Num. 20473924), sustentando, inicialmente, a necessidade de compensação dos valores a serem restituídos pelo Estado do Pará com aqueles já recebidos pela parte autora por ocasião do ajuste anual de imposto de renda feito perante a Receita Federal, sob pena de enriquecimento ilícito.

Requereu ainda, a reforma dos consectários legais.

O apelado apresentou resposta aos recursos (ID Num. 20473925 e Num. 20473928).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará. (ID Num. 26074119).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

APELAÇÃO IGERPREV:

O cerne do recurso trata da ilegitimidade passiva do IGEPPS, para o ressarcimento de valores retroativos concedidos pela magistrada sentenciante.

É importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 157, I, dispõe que pertencem aos Estados todo o produto de arrecadação de imposto sobre a renda. Vejamos:

“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;”

Neste sentido, colaciono julgado de nossa Suprema Corte:

“O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores.” (STF - AI 577.516-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 20-10-09, 1ª Turma, DJE de 20-11-09).

Ainda, a súmula 447 do STJ afirma que cabe ao Estado o dever de restituir valores arrecadados indevidamente ao autor, enquanto cabe ao IGEPREV apenas o dever de suspender as cobranças, visto que a autarquia é responsável pelo repasse de todo tributo arrecado ao Estado do Pará. Confira-se:

“Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”

Nesse sentido, já se posicionou esta Corte de Justiça:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A autora, acometida de neoplasia maligna de mama, requereu isenção de imposto de renda por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2 – O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao imposto de renda em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir dos últimos 5 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da ação e dos valores pagos durante o ínterim processual.

3 – O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do imposto sobre a renda, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do IGEPREV, autarquia estadual, ao pagamento de valores retroativos retidos indevidamente.” (AC: 08002360520218140005, Data de Julgamento: 23/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)

Dessa forma, como se trata de autarquia estadual responsável pela arrecadação do supracitado tributo, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente.

No mesmo sentido encaminhou-se o parecer ministerial:

“(...) Todavia, a respeito da condenação solidária dos apelantes à restituição dos valores deduzidos indevidamente a título de Imposto de Renda, entendo que o IGEPPS, antigo IGEPREV, não possui legitimidade para figurar como parte na restituição do imposto de renda, uma vez que sua atuação se restringe à retenção e ao repasse do tributo ao Estado do Pará, sem que os valores arrecadados integrem sua receita própria.

Como cediço, o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS é uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e orçamento independente. No entanto, não pode ser compelido a efetuar a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda, pois as referidas parcelas não ingressaram em sua receita própria.

Em outras palavras, o IGEPPS participa da relação jurídico-tributária apenas como mero responsável pela retenção e repasse do tributo ao Estado do Pará e, portanto, não possui legitimidade para suportar eventual condenação à devolução dos montantes questionados.”

Portanto, merece provimento o recurso interposto pelo IGEPPS, acolhendo a tese de que a autarquia previdenciária não tem legitimidade passiva para responder pelo pagamento dos valores retroativos descontados do contribuinte.

APELAÇÃO ESTADO DO PARÁ:

No que se refere ao recurso apresentado pelo Estado do Pará especificamente sobre a necessidade de compensar os valores a serem restituídos com aqueles já recebidos pela parte autora na declaração anual do Imposto de Renda perante a Receita Federa, entendo que essa compensação deve ocorrer somente em fase de liquidação de sentença.

Dessa forma, neste momento processual, não se mostra necessário que o apelado apresente suas declarações de IRPF referentes ao período da restituição concedida, tampouco que a Receita Federal seja oficiada para encaminhar essa documentação.

Por fim, quanto aos consectários legais, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa envolvendo servidor público, os juros e a correção monetária devem seguir os critérios fixados no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF, sob repercussão geral) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ, sob recurso repetitivo).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço dos recursos. Dando provimento ao recurso do IGEPPS, para declarar a sua ilegitimidade passiva. Afastando assim a sua condenação ao ressarcimento dos valores retroativos retidos indevidamente. Por outro lado, quanto ao apelo formulado pelo Estado do Pará, acolho em parte, apenas ́para determinar que sejam observados os parâmetros estabelecidos no Tema 810/STF e 905/STJ relativos aos consectários legais,

nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025